Tribunal: TJDFT
Processo: 0726695-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726695-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NETA DA SILVA NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Maria Neta da Silva Nunes contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que rejeitou a exceção de pré-executividade (autos no 0019888-41.2014.8.07.0018, ID no 198904131). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO